Tribunal: STF
Processo: Rcl 60979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela União, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, proferida nos autos do Processo 1011298-04.2023.4.01.3200.



    Em suas razões, a União alega que a autoridade reclamada ofendeu o entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF-MC 1.043/DF, na medida em que determinou a alteração dos coeficientes empregados no cálculo das cotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Município - FPM.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático:



    “Na origem, o Município de Careiro/AM ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o objetivo de alterar os coeficientes utilizados no cálculo das cotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Município - FPM (Doc. 01). 



    Em síntese, o ente municipal, sob o pretexto de que a estimativa populacional realizada pelo IBGE estaria desatualizada, busca afastar a aplicação da Decisão Normativa TCU nº 196/2021, tal como determinado por essa Suprema Corte na ADPF nº 1043. 



    Para tanto, a parte autora informa que, no exercício de 2022, o IBGE projetou-lhe uma população de 38.820 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte) pessoas. Por conta disso, explica que, desde 01.01.2023, está recebendo os repasses constitucionais compulsórios no coeficiente 1,8.



    Sustenta que a estimativa populacional realizada pelo IBGE está desatualizada. Na sua concepção, ‘entre o ano de 2010 a 2023 houve um acréscimo muito significativo à sua população, estando acima de 50.941’. 



    Por conta dessa suposta diferença populacional, defende que o coeficiente por faixa de habitantes deveria ser alterado, garantindo os repasses do FPM com base no coeficiente 2,2. 



    Diante do exposto, postula o deferimento do pedido de tutela de urgência para reconhecer a estimativa populacional do Autor na faixa entre 50.941 e 61.128 habitantes, retificando-se os índices para recebimento dos recursos do FPM, conferindo-lhe o direito ao recebimento no coeficiente 2,2.



    O processo foi autuado sob o nº 1011298-04.2023.4.01.3200 e distribuído perante a Seção Judiciária do Estado do Amazonas.



    Em 27.04.2023, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas deferiu em parte a tutela de urgência (Doc. 02). 



    Em 17.05.2023, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido, para ‘reconhecer a estimativa populacional do Autor acima de 50.941 habitantes, e o recebimento dos recursos de Fundo de Participação de Municípios no coeficiente 2,2 a partir de 01/01/2023’ (Doc. 03). 



    Diante dessa decisão, a União interpôs Apelação (Doc. 04) e apresentou pedido de efeito suspensivo ao recurso (Doc. 05), que foi autuado sob o nº 1026122-62.2023.4.01.0000. Ambos estão pendentes de análise”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 218c690d) 



    Diante disso, sustenta que a Municipalidade, sob o argumento de encontrar-se desatualizada a estimativa populacional, pretende afastar a aplicação da Decisão Normativa - TCU 196/2021 para fixação do coeficiente utilizado no cálculo da cota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em clara discordância ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF-MC 1.043/DF.



    Nesse sentido, afirma que o Juízo reclamado, por sua vez, “estabeleceu coeficiente distinto do que fixado pela Decisão Normativa-TCU nº 196/2021 ao ente municipal, impondo à Corte de Contas que estipule a cota de 2,2 para repasse do FPM, a partir de 01/01/2023”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 218c690d)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação para garantir a autoridade da decisão proferida por este STF nos autos da ADPF-MC 1.043/DF. 



    O TCU compareceu espontaneamente aos autos para acostar informações. Já a autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas, consoante certificado eDOC 33 (ID: 008d95bf).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Na hipótese versada nos autos, a União alega que o Juízo de origem, ao alterar o coeficiente utilizado no cálculo das cotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação de Município - FPM, sob o argumento da estimativa populacional encontrar-se desatualizada, ofendeu ao que decidido nos autos da ADPF-MC 1.043/DF.



    No ponto, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da referida ADPF-MC 1.403, referendou medida cautelar deferida no sentido de suspender os efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado: 



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA. I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso. II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica. III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM. IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC165/2019. V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar”. (ADPF 1043 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.3.2023; grifo nosso)



    Cumpre, ainda, ressaltar que o então relator da ação, Min. Ricardo Lewandowski, esclareceu que “em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023”. (DJe 31.1.2023)



    Pois bem.



    Verifica-se, na espécie, que o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, autoridade ora reclamada, fixou o coeficiente de 2,2 a partir de 1º.1.2023, para fins de recebimento dos recursos do FPM. Nesse sentido, confira-se o teor do ato reclamado:



    “Na hipótese dos autos, que trata do Censo Demográfico de 2022, é fato público e inconteste que o ano financeiro se iniciou ele não concluído, correspondente a apenas 80% de sua realização. Logo, resta claro que está pendente um percentual importante de pessoas a serem recenseadas, o que acarreta um enorme prejuízo à Municipalidade, caso aplicada a diminuição do coeficiente de participação no FPM nesse contexto em que ainda há uma considerável diferença na contabilidade a ser avaliada. 



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADPF n. 1043, realizado em 22/02/2023 e publicado em 17/03/2023, estabeleceu que deve permanecer a regra vigente em 2018, nos termos da LC 165/2019, até que seja finalizado o Censo de 2022, quando deverá ser utilizado para o cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios nos anos seguintes. Conforme ementa: 



    (...)



    Na ocasião, deixou claro que ‘conforme o comando da Lei Complementar nº 165 de 2019, a utilização do coeficiente de 2018 só poderá ocorrer até que seja finalizado o Censo de 2022, para que não haja a subversão das competências constitucionalmente atribuídas ao Tribunal de Contas da União e o desrespeito às prescrições legais que imputam ao valoroso IBGE a produção dos dados do Censo’. 



    No caso dos autos, a referida DN prevê para o Município de Careiro o número de 38.820 habitantes e coeficiente de 1,8 para participação no FPM. 



    O pedido do autor é o reconhecimento da faixa populacional em 50.941 e 61.128 habitantes, e o coeficiente de 2,2 para o FPM. 



    Contudo, o autor juntou Declaração atestando que a quantidade de cadastro domiciliar registrada na Secretária de Saúde de Careiro/AM, no ano 2022, teve cadastro domiciliar e no Sistema de Informação em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) com o total de 13.736 domicílios (ID 1623890856).



    Diante da realidade da região amazônica, o autor realizou projeção familiar desse numerário, multiplicando-o por 5 (cinco), que seria o número médio de pessoas por família, estando, portanto, inserido na faixa de habitantes postulada. 



    No caso dos autos, é importante ressaltar as peculiaridades sociais de cada região, máxime da região Norte, em que os interiores do Amazonas são de difícil acesso por estradas, sendo o meio de locomoção preponderante pelos cursos de água dos rios. O que dificulta o acesso à essa população e a precisão na informação para o cálculo das populações interioranas, portanto sequer sendo contabilizadas pela contagem domiciliar. 



    A diminuição no censo, com base em dados não devidamente atualizados e sem a devida segurança, neste cenário, poderá acarretar prejuízos irreparáveis aos munícipes da região, tendo em vista que os recursos públicos decorrentes do FPM são essenciais aos municípios para pagamento de salários, sobrevivência e melhoria da qualidade de vida dessa população. 



    O pedido se revela plausível diante das peculiares características da região acima apontadas. 



    Friso, outrossim, que ainda não foi finalizado o Censo demográfico de 2022, conforme se denota das informações constantes no próprio endereço eletrônico do IBGE (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html).



    No caso do município Careiro - AM, os documentos dos autos demonstram que o município estaria com a média de 68.680 habitantes, correspondente à média de 13.736 domicílios x 5 integrantes, seja pelos registros do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (CRAS), seja pelos dados da secretaria municipal de saúde e de educação. Há, portanto, comprovação do erro grosseiro na estimativa do censo inconcluso. 



    Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecer a estimativa populacional do Autor acima de 50.941 habitantes, e o recebimento dos recursos de Fundo de Participação de Municípios no coeficiente 2,2 a partir de 01/01/2023”. (eDOC 4 - ID: 7745d5aa; grifos nossos)



    Portanto, verifico que o ato reclamado, ao instituir coeficiente diverso ao estabelecido na Decisão Normativa - TCU 196/2021, diverge da decisão referendada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF-MC 1043/DF, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 1.043. OCORRÊNCIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO. PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. APLICAÇÃO EM 2023. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. O Plenário desta CORTE, nos autos da ADPF 1.043, Rel. Min. RICARDO LEWNDOWSKI, suspendeu, em sede cautelar, os efeitos da Decisão Normativa TCU 201/2022, que dispõe sobre a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 60.136 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.221/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; Rcl 59.829/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.6.2023; Rcl 61.223/AM, Rel. Min. Edson Fachin, decisão proferida pela Ministra Presidente Rosa Weber, DJe 28.7.2023 e Rcl 60.980/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe  8.8.2023, essa última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.043/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado proferido pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo 1011298-04.2023.4.01.3200, e determinar que outro seja proferido, de acordo com o que decidido na ADPF-MC 1.043/DF.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente